Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRESTAÇÃO. CONTAS. PRIMEIRA FASE. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. ÔNUS.

1. Não há interesse recursal em relação ao requerimento de concessão de efeito suspensivo em apelação que já o possui.

2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A ação de exigir contas compete a quem possui o direito de exigi-las. Aquele que administra bens ou interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. Seu procedimento possui duas fases: na primeira, o juiz decide sobre a existência da obrigação; na segunda, o réu prestará contas e será avaliado. Art. 550 do Código de Processo Civil.

4. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar a efetiva administração de seus bens, valores ou interesses por parte do mandatário em ação de exigir contas.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.